Tribunal: TJMT
Processo: 1021174-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021174-70.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), LEANDRO FARIAS DA SILVA (RECORRENTE), SIDNEI CELESTINO PEDROSO (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), CLOVES MARCONES DANTAS - CPF: 002.184.671-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1021174-70.2020.8.11.0000

RECORRENTE: LEANDRO FARIAS DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2
o
, II, DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR:
EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEIÇÃO – MAGISTRADO QUE EXPLICITOU OS FUNDAMENTOS DE SUA CONVICÇÃO APENAS NOS ELEMENTOS PRODUZIDOS NOS AUTOS –
MÉRITO
: TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA AUTORIA DELITIVA – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – INDÍCIOS SUFICIENTES DA PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NA PRÁTICA CRIMINOSA –

ALMEJADA EXCLUSÃO DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA ANALISAR A QUALIFICADORA NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há excesso de linguagem quando o magistrado, fiando-se nas provas produzidas, reconhece a existência de indícios suficientes de autoria, que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o recorrente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A existência de fortes indícios da participação do acusado na prática criminosa, nomeadamente pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

Inviável a subtração do Conselho de Sentença a análise da qualificadora do motivo fútil quando, à vista das provas existentes, não se mostrar extreme de dúvidas a impertinência dela.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado Orientativo n. 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1021174-70.2020.8.11.0000

RECORRENTE:
LEANDRO FARIAS DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA)

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LEANDRO FARIAS DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT (Código
649381
), que o pronunciou como incurso nas sanções dos artigos 121, §2
o
, II, do Código Penal [homicídio qualificado
por
motivo fútil], submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A
defesa
suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia, por entender que os trechos da sentença negritados pelo magistrado estão eivados do vício insanável do excesso de linguagem, porquanto “
visam tão somente enaltecer a versão acusatória”
.

No mérito, busca a impronúncia do acusado, sob o argumento de que as provas acerca da sua participação no homicídio são frágeis, uma vez que se limitam a um depoimento, prestado 15 (quinze) anos após os fatos, por uma testemunha que, à época dos acontecimentos, possuía 10 (dez) anos de idade. Subsidiariamente, se mantida a pronúncia, postula a exclusão da qualificadora do motivo fútil [doc. digital n. 61338050].

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pela conservação da decisão [doc. digital n.
61338051
].

A decisão foi mantida pel
o

magistrado
singular, em juízo de retratação [doc. digital n.
61338053
].

A Procuradoria de Justiça
opina
pelo desprovimento do recurso defensivo [doc. digital n.
63084463
].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM

O recorrente sustenta a nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de que o juiz singular teria adentrado em matéria de competência do Tribunal do Júri, utilizando expressões em negrito que poderão influenciar negativamente a convicção dos jurados, em prol da acusação.

Para analisar com a profundidade necessária, oportuna a transcrição do excerto aventado pela defesa,
verbis
:

“
Nada obstante, tem-se que a versão apresentada pelo réu é isolada nos autos, pois ao serem oitivadas as testemunhas César Lemes dos Santos e Lidiane Celestina dos Santos (as quais foram ouvidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, bem como, no caso da primeira testemunha, que firmou compromisso em juízo de dizer a verdade)
foram unânimes em dizerem que, no momento em que ocorria a discussão, o réu determinou que seu irmão desferisse imediatamente o golpe de faca no ofendido
.

Assim sendo, nota-se que as provas construídas ao longo da instrução processual sugerem que o réu Leandro e seu irmão Clóvis, que também fora denunciado,
já possuíam a intenção de ceifar a vida do ofendido
, ou correr o risco para tanto, uma vez que o corréu Clóvis apoderou-se de uma arma branca e foi companhia do denunciado até a casa da vítima. Ao chegarem no local, iniciaram uma discussão com o ofendido e, em dado momento,
Leandro determinou que seu irmão Clóvis desferisse a facada no ofendido, ordem esta que foi prontamente atendida pelo corréu
”
(grifos no original – doc. digital n. 61338043).

Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação e está adstrito à existência de prova da materialidade do delito e indícios suficientes da sua autoria. Segundo a mais abalizada doutrina, nela deve-se evitar o exame aprofundado da prova, a fim de não influir no convencimento dos jurados.

Guilherme de Souza Nucci, ao discorrer sobre a sentença de pronúncia, pontua que:

“
[...]
a pronúncia não pode conter termos exagerados, nem frases contundentes (ex: ‘é óbvio ser o réu o autor da morte da vítima’, quando aquele nega a autoria). Porém, não pode prescindir de motivação
.
Do contrário, não passaria de um mero despacho de expediente
. Se a defesa alega e reclama do magistrado a absolvição sumária, por legítima defesa, por exemplo, torna-se essencial que o julgador afaste a excludente e pronuncie o réu, sem, contudo, manifestar-se avesso, terminantemente, à tese defensiva. Assim fazendo, pode comprometer a isenção futura dos jurados, pois o defensor terá o direito de reiterar o pedido de absolvição, com base nesse mesmo motivo, em plenário. [...]”
(Tribunal do Júri, Ed. Forense, 6a edição, págs. 98/99).

No caso dos autos, não vislumbro excesso de linguagem pelo fato de o magistrado asseverar que duas testemunhas foram
unânimes
em relatar que ouviram o acusado determinar a seu irmão que desferisse o golpe de faca na vítima, e menos ainda no trecho em que menciona que as provas
sugerem
que ele e seu irmão possuíam a intenção de ceifar a vida da vítima.

Ao contrário do argumento vertido na preliminar defensiva, o juiz da causa não se excedeu quando fundamentou o
decisum
. Pelo contrário, valendo-se de linguagem moderada e técnica, pontuou que há provas suficientes para submissão do recorrente a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, colho precedentes dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINARES [...] EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA [...] PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO. [...] Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem quando o magistrado apreciar motivadamente, de forma sóbria e comedida os elementos indiciários dos autos, evitando, em respeito à competência do Tribunal do Júri, explicitar qualquer juízo valorativo e taxativo sobre o caso [...]”
(TJMG - Rec. em Sentido Estrito 1.0134.19.001293-7/001, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos (JD Convocado) , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/08/2020, publicação da súmula em 14/08/2020)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELO EMPREGO DE VENENO E PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO [...] NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE RESTRINGE A APONTAR A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA CONFORME ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL [...] Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não caracteriza o malfadado excesso de linguagem quando o magistrado prolator da pronúncia se limita a apontar as provas que dão suporte à sua conclusão, alinhavando os elementos considerados como provas da materialidade e indícios de autoria, sem externar opiniões pessoais sobre eles e sem chancelar a conclusão pela inequívoca responsabilidade penal do acusado [...]”
(TJMT - N.U 0009700-71.2012.8.11.0042, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. EXCESSO DE LINGUAGEM. AFASTADA. [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se por um lado o Juízo a quo não deve justificar em demasia a admissibilidade da acusação, na sentença de pronúncia, de modo a não influenciar os jurados, por outro lado, a ausência de fundamentação também poderá acarretar à nulidade da decisão. 2. Na hipótese, a Autoridade sentenciante indicou a prova da materialidade e a presença de indícios de autoria, diante dos elementos de provas colhidos, sem esboçar, assim, juízo de certeza acerca da existência de prova para a condenação do acusado, justamente para não influenciar na decisão do Conselho de Sentença, circunstância que, por si só, afasta o alegado excesso de linguagem (eloquência acusatória). Preliminar rejeitada [...]”
(TJDFT - Acórdão 1289831, 00003184220188070014, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Destarte, não se constata nos autos qualquer exame crítico e valorativo a ponto de influenciar a decisão dos jurados, existindo, tão somente, a menção dos elementos reunidos ao longo da instrução processual, indicando a existência de provas da materialidade e autoria delitiva.

Assim,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Pesa contra o recorrente,
LEANDRO FARIAS DA SILVA
, a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, §2
o
, II, do Código Penal].

A denúncia foi assim colocada:

“[...] no dia 23 de outubro de 2004, por volta das 19h 15min, na residência particular situada na Avenida B, bairro Jardim Morumbi, próximo ao “Bar da Baiana”, nesta cidade, os denunciados, Clóvis Marcones Dantas e LEANDRO FARIAS DA SILVA, impelidos por motivação fútil, utilizando-se de instrumento pérfuro-cortante (faca) apreendida efetuaram golpes contra a vítima SIDNEI CELESTINO PEDROSO, acarretando-lhe ferimentos que, pela natureza e sede, resultaram em sua morte [...].

Restou apurado nos autos que os filhos da vítima e do denunciado Clóvis haviam se desentendido, sendo que o referido denunciado, após saber dessa situação, dirigiu-se até a residência da vítima com a finalidade de esclarecer aquela situação.

No entanto, apurou-se que a intenção era outra, pois o denunciado Clóvis, já na companhia do denunciado LEANDRO, seu irmão, já chegara dizendo que iria “meter fogo em todo mundo”. Nesse momento, chegou a testemunha César que, como conhecia ambos, tentou impedir que entrassem em vias de fato, haja vista que todos eram vizinhos, entretanto, não conseguiu evitar a briga.

Além disso, extrai-se dos autos que, quando a referida testemunha seguia sentido a sua residência, convicta de ter os acalmado, ouviu o denunciado LEANDRO dizer: “fura logo esse cara”, então, rapidamente, virou-se e já percebeu que a vítima estava sangrando na região do abdômen, tendo dito que o autor dos golpes seria o denunciado Clóvis [...].

Logo após, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional, permanecendo internada por alguns dias, mas, não resistindo, faleceu no dia 8.11.2010 [...]”
(doc. digital n. 61337096).

Desmembrado o feito em relação ao coacusado, Clóvis Marcondes Dantas, e encerrada a instrução preliminar, o juízo de origem pronunciou LEANDRO, dando-o como incurso nas sanções dos artigos
121, §2
o
, II, do Código Penal.

A tese atinente à ausência de provas da participação do recorrente no crime de homicídio foi analisada na decisão de pronúncia, assim se manifestando o magistrado
a quo
,
verbis
:

“[...]

2. Fundamentação.

Primeiramente necessário se consignar que nesta fase ao juiz singular cabe tão somente analisar se há prova da materialidade e os indícios da autoria, não sendo necessária a comprovação cabal de autoria sobre o crivo da verdade real [...].

2.1 Materialidade do delito de homicídio.

[...] Considerando que em se tratando de homicídio consumado, a prova da materialidade se faz através do boletim de ocorrência, laudo de lesão corporal, laudo de necropsia e certidão de óbito.

2.2. Dos indícios de autoria.

[...] verifica-se dos autos que em ambas as fases processuais o réu negou veementemente que possuía qualquer envolvimento no homicídio de Sidnei Celestino Pedroso, aduzindo somente que estava no local em que o crime ocorreu e presenciou o seu irmão Clóvis Marcondes Dantas se desentendendo com a vítima e, posteriormente, desferindo o golpe de faca que atingiu no abdômen, causando a lesão que ensejou a morte.

Nada obstante, tem-se que a versão apresentada pelo réu é isolada nos autos, pois ao serem oitivadas as testemunhas César Lemes dos Santos e Lidiane Celestina dos Santos (as quais foram ouvidas sobre o crivo do contraditório e ampla defesa, bem como no caso da primeira testemunha, que firmou compromisso em juízo de dizer a verdade) foram unânimes em dizerem que, no momento em que ocorria a discussão, o réu determinou que seu irmão desferisse imediatamente o golpe de faca no ofendido.

Assim sendo, nota-se que as provas construídas ao longo da instrução processual sugerem que o réu Leandro e seu irmão Clóvis, que também fora denunciado, já possuíam a intenção de ceifar a vida do ofendido, ou correr o risco para tanto, uma vez que o corréu Clóvis apoderou-se de uma arma branca e foi companhia do denunciado até a casa da vítima. Ao chegarem no local, iniciaram uma discussão com o ofendido e, em dado momento, Leandro determinou que seu irmão Clóvis desferisse a facada no ofendido, ordem esta que foi prontamente atendida pelo corréu.

Portanto, embora o acusado não tenha desferido o golpe de faca contra a vítima, ele concorreu efetivamente para ocorrência do delito de homicídio, na medida em que determinou que seu irmão desferisse o golpe de faca.

[...]

Relembrando, essa fase processual é apenas o ponto de partida para a judicio causae, momento que, em plenário, a prova deverá ser analisada se é ou não suficientes para o decreto condenatório. Logo, existindo indícios de ser o réu autor e/ou partícipe do delito a ele lançado, deve-se deixar o caso para a análise dos jurados”
(doc. digital n. 61338043).

Analisando com acuidade o conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução preliminar [
judicium accusationis
], não visualizo demonstrada, de maneira segura e inequívoca, a ausência dos elementos mínimos de participação do recorrente na prática delituosa.

A testemunha, CÉSAR LEMES DOS SANTOS, declarou em sede policial que, no dia dos fatos, estava na frente de sua residência quando Clóvis e LEANDRO chegaram no local, dizendo que “
iam meter fogo em todo mundo
”. Disse que, buscando apaziguar a situação, se aproximou deles e pediu para que “
parassem de fazer confusão
”. Relatou que, logo em seguida, a vítima, Sidnei, também se dirigiu ao local onde todos estavam e que começou a discutir com os acusados. Asseverou que, por mais uma vez, insistiu para que eles parassem com a briga e, por ter acreditado que a confusão tivesse cessado, retirou-se do local, indo para sua residência; contudo, antes de entrar no imóvel ouviu LEANDRO dizer “
fura logo esse cara
”. Por fim, declarou que prestou socorro à vítima e que ela lhe confidenciou ter sido esfaqueada por Clóvis (doc. digital n. 61337098).

A testemunha, ROSIMAR DANTAS NOGUEIRA, genitora do coacusado, Clóvis, afirmou não ter presenciado o crime, mas que ouviu os gritos da vítima, do interior de sua residência. Disse que, por residir próximo à cena do crime, correu até o local e ainda visualizou a vítima ferida, que foi conduzida por CÉSAR. Ao final, revelou que seus familiares informaram que Clóvis foi o responsável por desferir o golpe de faca na vítima e que o entrevero aconteceu por causa de uma briga entre o filho dela e a vítima (doc. digital n. 61337098).

A irmã da vítima, CLAUDENICE CELESTINA PEDROSA, declarou que também não estava presente na cena do crime, porém tomou ciência, pelas testemunhas oculares, que SIDNEI foi esfaqueado pelo coacusado, Clóvis (doc. digital n. 61337098).

A sobrinha da vítima, LIDIANE CELESTINO DOS SANTOS, disse que, à época dos fatos, tinha onze anos de idade e que estava na frente da residência do seu tio quando LEANDRO e Clóvis chegaram no local dizendo que “
iriam pegar sua mãe e SIDNEI
”. Asseverou que entrou na residência e contou para o seu genitor, a testemunha CÉSAR, o que tinha acontecido. Disse que ele saiu para dialogar com Clóvis e que a vítima, logo em seguida, também se deslocou para o local onde eles estavam conversando. Declarou que, em determinado momento, seu pai deixou Clóvis e SIDNEI a sós, quando ouviu a vítima gritar: “
Ai, César! Enfiou a faca em mim. É o
[CLÓVIS]
, corre atrás dele
”. Relatou que seu genitor ainda correu atrás de LEANDRO e que durante a perseguição ele gritava: “
não vem atrás de mim, CÉSAR, não vem atrás de mim não!
”. Por fim, afirmou com plena certeza de que quem desferiu o golpe foi o Clóvis, mas que LEANDRO estava no local, um pouco mais afastado da vítima (doc. digital n. 61337956).

A convivente de LEANDRO e também sobrinha da vítima, GISLAINE CELESTINA DOS SANTOS, disse que ficou sabendo do acontecido através de sua irmã, a testemunha LIDIANE. Asseverou que conversou com o recorrente no dia seguinte aos fatos e que ele lhe confidenciou que seu irmão, CLÓVIS, foi quem esfaqueou a vítima, porque ele havia chamado o filho dele de “
veado
”. Por fim, relatou que se separou de LEANDRO porque a família não aceitava mais o relacionamento deles e que, desde então, não tiveram mais contato (doc. digital n. 61337956).

Em juízo, a testemunha, CÉSAR, reafirmou as declarações prestadas em sede policial, asseverando que estava na sua residência, juntamente com SIDNEI, quando os acusados chegaram naquela localidade. Asseverou que eles queriam tirar satisfações por causa de uma brincadeira que a vítima havia feito com o filho de Clóvis, chamando-o de “
bichinha
”. Disse que iniciaram uma discussão na frente do imóvel e que, em determinado momento, quando retornava para o interior da residência ouviu LEANDRO dizer: “
fura logo esse cara!
”. Declarou que foi Clóvis quem desferiu o golpe de faca na vítima e que ela, logo após ter sido atingida, já veio cambaleante em sua direção, com a mão na barriga. Por fim, revelou que a vítima permaneceu 18 (dezoito) dias na UTI e que faleceu em decorrência da perfuração em seu abdômen (áudio digital – nome do arquivo: Cesar Lemes – 649381.wmv).

CLAUDENICE, ao ser inquirida pela autoridade judiciária, narrou que não estava presente no momento dos fatos; contudo, afirmou que tomou ciência do crime pelas testemunhas presenciais, as quais lhe informaram que LEANDRO segurou SIDINEI para que Clóvis o esfaqueasse. Disse também que a motivação do crime estaria relacionada a uma brincadeira que a vítima fez com o filho de Clóvis, porém não soube informar o teor dela. Por fim, acredita que Clóvis estava embriagado, tendo em vista que, antes de atingir a vítima, eles discutiram na frente da residência de CÉSAR (áudio digital – nome do arquivo: CLAUDENICE – 649381.wmv).

A testemunha, GISLAINE, limitou-se a relatar que não presenciou o fatídico evento, mas que ficou sabendo detalhes do ocorrido através dos relatos de sua irmã, LIDIANE. Asseverou que LEANDRO, seu convivente à época dos fatos, nunca lhe contou nada sobre o que ocorreu naquela noite (áudio digital – nome do arquivo: Gislaine – 649381.wmv).

LIDIANE informou em juízo que o filho de Clóvis sempre brincava em uma árvore, próxima a residência da vítima e que, num certo dia, ele zombou dele falando: “
desce daí, viadinho
”. Asseverou que, na noite dos fatos, os acusados passaram na frente da casa, ameaçando matar SIDNEI, mas que seu genitor tentou apaziguar a situação. Disse que seu pai e os acusados estavam conversando, porém, quando a vítima chegou no local, ouviu LEANDRO dizer: “
mete a faca, mete a faca
”. Confirmou que foi LEANDRO quem instigou Clóvis a desferir a facada no seu tio e que, inclusive, visualizou o momento do golpe. Ao final, declarou que os acusados se evadiram da cena do crime e do distrito da culpa no mesmo dia dos fatos (áudio digital – nome do arquivo: LIDIANE – 649381.wmv).

Por sua vez, o recorrente, LEANDRO, negou as acusações que lhe foram imputadas na denúncia. Disse que, no dia dos fatos, estava na residência do seu avô quando a testemunha CÉSAR chegou no local e começou a lhe agredir verbalmente. Asseverou que seu irmão, Clóvis, e a vítima, SIDINEI, apareceram depois, mas que os dois também entraram no meio da discussão. Afirmou que, em determinado momento, Clóvis perguntou para a vítima se ela “
não teria medo de morrer?”
e que, logo em seguida, desferiu uma facada no abdômen dela. Por fim, relatou que achou que Clóvis havia dado um soco na vítima e que, depois disso, saiu correndo do local (áudio digital – nome do arquivo: audiência_43864945_1_V.asf).

Conquanto o acusado sustente que não participou do crime, a sua alegação está isolada nos autos.

De fato, nenhuma prova foi produzida nesse sentido.

A defesa também foi incapaz de desconstituir o que foi dito pelas testemunhas, até porque, duas delas estavam presente no momento em que os fatos aconteceram.

Como se sabe, a decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“
Pronúncia: é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Trata-se de decisão de natureza mista, pois encerra a fase de formação da culpa, inaugurando a fase de preparação do plenário, que levará ao julgamento de mérito.
(Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais,pág.814).

Em complemento, Eugênio Pacelli de Oliveira esclarece:

“[...] não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Assim, existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – como ocorre neste caso – deve o feito ser submetido ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos:

“[...] Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. [...]”
(TJMT - RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019).

[...] “A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme art. 5o, XXXVIII, “c”, da CF” (TJMT, RSE no 97978/2017) “A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade” (TJDF, RESE no 20080310050138). [...]
(TJMT - RSE 81507/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019).

De tal sorte, inviável a impronúncia almejada pela defesa.

Por derradeiro, o pedido de exclusão da qualificadora do motivo fútil não se sustenta.

As provas produzidas evidenciam que a vítima zombou do sobrinho do recorrente, chamando-o por um nome pejorativo. Ademais, é dos autos que os acusados tinham um prévio desentendimento com a vítima, de modo que,
ao que tudo indica
, a brincadeira foi o estopim para a prática do crime.

Destarte, agiu de maneira escorreita o juiz de origem ao reconhecer a qualificadora em tela, porquanto,
em princípio
, ficou evidenciada a
insignificância
do motivo, a configurar a futilidade do delito.

Convém destacar, ainda, que a qualificadora somente pode ser decotada quando for inequívoca sua improcedência,
sem qualquer apoio nos autos
, como se infere do
Enunciado Orientativo n. 2
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte Superior.[...]
(AgRg no AREsp 1118726/PR,Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018).

“
[...] Na pronúncia, que constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontara soberania do Júri. [...]
(AgRg no REsp 1721923/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018).

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020